Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0727955-27.2022.8.07.0000 Agravante(s) BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI E OUTROS Agravado(s) CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA E OUTRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. No ID 43769529, a parte Agravada noticia a cessão de todos os direitos creditórios e deveres referentes ao feito principal à empresa ELF Participações e Administração Ltda. Pede a intimação da parte Agravante quanto à pretendida substituição processual nos presentes autos da empresa cedente à cessionária e, em caso de negativa de consentimento, seu cadastramento como assistente litisconsorcial. A parte Agravante não concordou com a substituição processual (ID 44360881). Passo a decidir. Compulsando os autos originários, verifico que o MM. Juiz determinou o cadastramento da cessionária ELF Participações e Administração Ltda como assistente litisconsorcial, o que deve ser feito nesta sede recursal a fim de assegurar o exercício do seu direito de intervir no agravo para a defesa de seus interesses jurídicos. Por outro lado, verifico que o Juízo a quo, “considerando que os fatos narrados na inicial são objeto de procedimento criminal”, suspendeu o curso do processo principal na forma do Art. 315 do Código de Processo Civil, o que torna prejudicado o agravo na parte relativa ao pleito de suspensão dos autos originários. À vista do exposto, julgo prejudicado o agravo na parte relativa à pretendida determinação de suspensão do Processo n° 0707614- 74.2022.8.07.0001. Determino o cadastramento da cessionária ELF Participações e Administração Ltda como assistente litisconsorcial da parte Agravada, bem como de seus advogados constituídos nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos para julgamento. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator